Tribunal: TJDFT
Processo: 0018643-15.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Examinando melhor os presentes autos, verifica-se que não é possível que a credora JENNIFER MANUELA MOREIRA DE SÁ tenha a superpreferência deferida, uma vez que o crédito é de natureza comum (ID 21816324 - Pág. 1), conforme preceitua o art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Diante disso, revogo o despacho ID 21817885, que indicou a possibilidade do requerimento de pedido de superpreferência constitucional, a partir de premissa não anteriormente considerada. Ademais, frisa-se que, no momento, esta Coordenadoria está quitando precatórios, em ordem cronológica, autuados no ano de 2003. Confiro força de ofício a esta decisão. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios